Tribunal: STJ
Processo: 1021487-48.2022.4.01.3500
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2214764 - GO(2025/0185132-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: JACIRA CARVALHO DA SILVA TORRES
AGRAVANTE
: JACIRA CARVALHO DA SILVA
ADVOGADOS
: ALESSANDRA VIRGÍNIA PINTO COSTA - GO022524
JOÃO CARLOS MEDEIROS DA CONCEIÇÃO - GO032331
GABRIEL DE SOUSA LOPES - GO064244
RAFAEL CABRAL DE ALMEIDA - GO030091
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA -
PAE. JUIZ CLASSISTA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA
CPC/2015.
DA
EXEQUENTE.
LIMITES
SUBJETIVOS
DA
COISA
JULGADA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do
porquanto
CPC/2015,
o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a
respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela
jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a
anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração.
3. A revisão da conclusão do Tribunal de origem no sentido de que
a ora agravante não é beneficiária do título coletivo e, por conseguinte,
Documento eletrônico VDA54867183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/03/2026 13:45:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 5774437a-b62c-40e4-9993-513b63dd23bb

é parte ilegítima para proceder a sua execução, demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra
óbice na
Precedentes.
Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54867183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/03/2026 13:45:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 5774437a-b62c-40e4-9993-513b63dd23bb

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2214764 - GO(2025/0185132-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: JACIRA CARVALHO DA SILVA TORRES
AGRAVANTE
: JACIRA CARVALHO DA SILVA
ADVOGADOS
: ALESSANDRA VIRGÍNIA PINTO COSTA - GO022524
JOÃO CARLOS MEDEIROS DA CONCEIÇÃO - GO032331
GABRIEL DE SOUSA LOPES - GO064244
RAFAEL CABRAL DE ALMEIDA - GO030091
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA -
PAE. JUIZ CLASSISTA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA
CPC/2015.
DA
EXEQUENTE.
LIMITES
SUBJETIVOS
DA
COISA
JULGADA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do
porquanto
CPC/2015,
o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a
respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela
jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a
anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração.
3. A revisão da conclusão do Tribunal de origem no sentido de que
a ora agravante não é beneficiária do título coletivo e, por conseguinte,
Documento eletrônico VDA54233449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:56
Código de Controle do Documento: fe746934-d984-4b50-87fa-a9c7c0d60dfe

é parte ilegítima para proceder a sua execução, demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra
óbice na
Precedentes.
Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
825):
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
TÍTULO
EXECUTIVO.
VIOLAÇÃO DO
DO
NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015.
OFENSA À COISA JULGADA. ILEGITIMIDADE DA PARTE
EXEQUENTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
RECURSO
CONHECIDO EM PARTE PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.
A parte agravante alega que a
não é aplicável ao
Súmula n. 7/STJ
caso em apreço, pois a questão central do apelo nobre "não reside na
reavaliação do conjunto fático-probatório, mas sim na correta
interpretação e aplicação do direito à coisa julgada e aos limites
subjetivos de um título executivo judicial já existente" (fl. 839).
Reitera que "a ausência de análise adequada sobre a premissa
equivocada apontada nos embargos de declaração caracteriza a negativa
de prestação jurisdicional (fl.841).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA54233449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:56
Código de Controle do Documento: fe746934-d984-4b50-87fa-a9c7c0d60dfe

Dito isso, registra-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Como assinalado, afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do
porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira
CPC/2015,
clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução
da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não
havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de
embargos de declaração.
A propósito, entendimento contrário e omissão no julgado são
conceitos que não se confundem.
No mais, observa-se que o Tribunal de origem, após ampla análise
do conjunto fático-probatório dos autos, firmou compreensão de que a
parte recorrida, ora agravada, não está dentro dos limites subjetivos da
coisa julgada material formada no âmbito da ação coletiva, faltando-lhe
legitimidade.
Confira-se, a propósito o seguinte excerto do acórdão
(fls.
a quo
715-716, com grifos nossos):
Assim, resta patente que, no tocante à Parcela Autônoma de
Equivalência, o acórdão efetivamente faz menção ao fato de que tal
vantagem beneficiou os Juízes Classistas ativos no período de 1992
a 1998, mas tal referência, como registrado acima, serviu como
fundamento ao reconhecimento do direito dos substituídos à extensão
do alcance de tal entendimento aos proventos e pensões, estes, sim, o
direito objeto daquele mandado de segurança, valendo registrar, porque
oportuno, que o uso dessas expressões é cabível especificamente a
rendimentos devidos a inativos e seus dependentes, respectivamente.
Em decorrência, o título judicial formado no RMS no
é
25.841/DF,
certo, reconheceu especificamente o direito dos associados da
ANAJUCLA que se aposentaram ou, ainda que se encontravam em
atividade remunerada, tinham implementado as condições para a
aposentadoria, na vigência da
à Parcela Autônoma de
Lei n. 6.903/1981,
Equivalência – PAE. Posteriormente, como já referido, a ANAJUCLA
manejou a Ação Coletiva n°
com o
0006306-43.2016.4.01.3400/DF,
objetivo de cobrar as diferenças da PAE apuráveis no decorrer de cinco
anos anteriores à data do ajuizamento do RMS n.
restando
25.841/DF,
Documento eletrônico VDA54233449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:56
Código de Controle do Documento: fe746934-d984-4b50-87fa-a9c7c0d60dfe

esclarecer, então, se essa demanda objetivou estritamente a execução ao
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ao examinar esse
recurso em writ, ou se, de forma autônoma, teve como escopo,
considerando, em particular, os fundamentos adotados no julgado da
Excelsa Corte, ver a União Federal, ora Apelada, compelida a efetuar o
pagamento dos valores pretéritos aos seus associados, incluídos os
ativos, inativos e pensionistas, indistintamente.
Examinando-se o pleito ajuizado através da Ação Coletiva n.

verifica-se,
como
registrado
0006306-43.2016.4.01.3400/DF,
anteriormente, que a demanda apresentada visava declaradamente
a favorecer "a todos os associados da autora aqui representados
(relação por região em anexo)", portanto de forma indistinta,
tratando-se
de
cobrança
de
valores
remuneratórios
correspondentes às parcelas que deveriam ter sido pagas aos
substituídos antes da impetração do Mandado de Segurança n.
25841/DF.
Dessa forma, com relação ao associado que ocupou o cargo de Juiz
Classista no período em questão (de 1992 a 1998), mas não se
aposentou pelas regras da
inexiste qualquer dúvida
Lei n. 6.903/1981,
de que a pretensão veiculada através da Ação Coletiva n. 0006306-
corresponde, como externado na petição inicial
43.2016.4.01.3400/DF
respectiva, a ação de cobrança de parcelas pretéritas, e não a mera
execução do acórdão transitado em julgado nos autos do , RMS n.
vez que
25841/STF
o Mandado de Segurança em comento foi
impetrado especificamente visando a beneficiar Juízes Classistas
aposentados ou que já tinham incorporado esse direito em
conformidade com aquela norma legal de 1981, bem como aos
no bojo de cujos autos, com já declinado,
respectivos pensionistas,
os
Classistas em atividade foram apresentados como paradigmas, dado que
.
beneficiários do direito então demandando pela via excepcional do writ
Entendimento em sentido diverso implicaria, de forma equivocada,
em se ampliar os efeitos da coisa julgada, no caso concreto,
assegurando-se a parcela dos associados da Associação apelante
efeitos de decisão judicial que manifestamente foram gerados, a
pedido da própria parte autora, a outra parcela de seus filiados,
integrada pelos aposentados e pensionistas dessa categoria de
servidores públicos.
Com efeito, constata-se que a pretensão da Associação impetrante,
ora apelante, deduzida nos autos da Ação Coletiva n. 0006306-
foi no sentido de pleitear diferenças pretéritas
43.2016.4.01.3400/DF
em favor de seus substituídos que se encontravam, quando da
impetração do mandamus referido, em atividade, por não terem
preenchido as condições para a aposentadoria na vigência da
motivo pelo qual,
Lei no 6.903/1981,
uma vez constatada que não se
mas, com relação a essa parcela de
trata de execução de julgado,
associados, de
com base no julgado proferido no RMS
novo pedido
Documento eletrônico VDA54233449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:56
Código de Controle do Documento: fe746934-d984-4b50-87fa-a9c7c0d60dfe

a pretensão se encontra por completo atingida pela
25841/STF,
prescrição quinquenal à época do ajuizamento dessa demanda
coletiva, ocorrida em 23.02.2017, vez que, conforme se verifica na
petição inicial, o pleito ajuizado foi no sentido de ser condenada “a
UNIÃO FEDERAL ao pagamento das verbas devidas a todos os
associados da Autora aqui representados (relação por região em
anexo), da PAE – Parcela Autônoma de Equivalência, no
quinquênio anterior a março de 2001, ou seja, de março de 1997 a
acrescidos de correção monetária e juros legais, ambos
março de 2001,
incidentes sobre o valor da parcela devida a cada um dos
mês a mês, na data em que estas deveriam ser pagas
autores/associados,
até a data de seu efetivo pagamento” (sem grifos no original), dada a
ausência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva desse fenômeno
processual extintivo devidamente comprovado nos autos.
Ante o exposto, tenho que não merece prosperar a irresignação
manifestada pela parte recorrente, vez que inviável a execução
proposta, na medida em que os substituídos no presente feito, de
fato, não são legitimados para executar julgado transitado em
julgado no bojo de cuja ação mandamental não tiveram como
explanado acima, em virtude do que seus interesses defendidos, os
valores reclamados, agora em ação ordinária coletiva autônoma,
com data de propositura recente, encontram-se atingidos pela
prescrição quinquenal.
Tem-se, nesse contexto, que a revisão da conclusão a que chegou o
Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e
provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso
especial. Incide ao caso a Súmula n. 7/STJ.
Veja-se, em igual sentido, recentes julgados dessa Corte em
hipóteses semelhantes à dos autos:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste ofensa ao
do
quando o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015
origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe
foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se
confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
.
especial" (Súmula 7/STJ)
3. Hipótese em que infirmar o entendimento alcançado pela Corte
de origem, a fim de acolher a tese suscitada pelo recorrente,
.
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos
Documento eletrônico VDA54233449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:56
Código de Controle do Documento: fe746934-d984-4b50-87fa-a9c7c0d60dfe

4. Agravo desprovido (AgInt no REsp n.
relator Ministro
2.122.335/RS,
Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJEN de
.
21/2/2025)

RECONHECIDO EM AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE DA
PARTE EXEQUENTE AFASTADA PELO ACÓRDÃO REGIONAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Considerando a fundamentação do acórdão objeto do apelo
nobre, os argumentos utilizados pela parte recorrente para atestar
a sua legitimidade executiva somente poderiam ter sua procedência
verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não
cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar
o conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula n.
7 do STJ.
2. Agravo interno desprovido (AgInt no
relator
Aresp 2422873/PR,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, Dje 18/02/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EMRECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
DA
SENTENÇACOLETIVA N. 0006306-43.2016.4.01.3400. RMS
PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA - PAE.
25841/DF.
LIMITES
SUBJETIVOS
DA
COISA
JULGADA.
JUÍZES
CLASSISTAS APOSENTADOS SOB A ÉGIDE DA LEI N. 6903/81.
ILEGITIMIDADE
ATIVA
DO
EXEQUENTE.
ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CÓDIGO
DEPROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO
JULGADO QUE DEMANDARIA O REEXAME DOS FATOS E
DASPROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILDIADE. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
quandoanalisadas fundamentadamente pelo acórdão recorrido as
questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslindeda controvérsia.
2. A Corte local, após análise dos elementos fáticos contidos nos
autos, concluiu pela ilegitimidade ativa do recorrente para a
execuçãoindividual do título executivo formado na ação coletiva n.
0006306- 43.2016.4.01.3400, porquanto ele não teria se aposentado
sob o regimeda
Dessa forma, rever o entendimento
Lei n. 6.903/81.
adotado peloTribunal de origem, demandaria o reexame do
conjunto fático- probatório constante dos autos, o que é vedado em
recurso especial, nostermos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Aresp 2548695/RS,
Segunda Turma, Dje

17/10/2024)

Documento eletrônico VDA54233449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:56
Código de Controle do Documento: fe746934-d984-4b50-87fa-a9c7c0d60dfe

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUIZ
CLASSISTA.
PARCELA
AUTÔNOMA
DE
EQUIVALÊNCIA SALARIAL. DELIMITAÇÃO SUBJETIVA DO
TÍTULO EXECUTIVO. FUNDAMENTO QUE AMPARA O
ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. APLICAÇÃO DA

INVERSÃO
DO
JULGADO.
SÚMULA
283/STF.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. No caso, o apelo nobre não impugnou fundamento basilar que ampara
o acórdão recorrido, esbarrando, pois, no obstáculo da Súmula 283/STF,
que assim dispõe: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o
recurso não abrange todos eles". A respeito do tema: AgInt no
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
REsp 1.711.262/SE,
DJe de
AgInt no
Rel. Ministro Raul
17/2/2021;
AREsp 1.679.006/SP,
Araújo, Quarta Turma, DJe de 23/2/2021.
2. No mais, a alteração das premissas adotadas pela Corte de
origem, a fim de verificar a delimitação subjetiva da presente ação,
tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o
óbice previsto na Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido (AgInt no
relator
AREsp 2.477.600/RS,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
.
11/4/2024)
Com essas considerações,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54233449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:56
Código de Controle do Documento: fe746934-d984-4b50-87fa-a9c7c0d60dfe

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.214.764 / GO
Número Registro: 2025/0185132-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10214874820224013500
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JACIRA CARVALHO DA SILVA TORRES
OUTRO NOME : JACIRA CARVALHO DA SILVA
ADVOGADOS
: ALESSANDRA VIRGÍNIA PINTO COSTA - GO022524
JOÃO CARLOS MEDEIROS DA CONCEIÇÃO - GO032331
GABRIEL DE SOUSA LOPES - GO064244
RAFAEL CABRAL DE ALMEIDA - GO030091
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS -
SALARIAL
ISONOMIA/EQUIVALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JACIRA CARVALHO DA SILVA TORRES
AGRAVANTE : JACIRA CARVALHO DA SILVA
ADVOGADOS : ALESSANDRA VIRGÍNIA PINTO COSTA - GO022524
JOÃO CARLOS MEDEIROS DA CONCEIÇÃO - GO032331
GABRIEL DE SOUSA LOPES - GO064244
Documento eletrônico VDA54843000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:50
Código de Controle do Documento: 998eddca-28a9-41d9-a5a4-a5b8b6954502

RAFAEL CABRAL DE ALMEIDA - GO030091
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:50
Código de Controle do Documento: 998eddca-28a9-41d9-a5a4-a5b8b6954502